Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703499-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONICA REGINA COLACO DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente em 09/10/2024, no qual pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau. No entanto, verifico que, em 04/11/2024, a recorrente firmou declaração de inexistência ou de desistência de ação judicial em relação ao objeto dos autos (ID 67933028, p. 10), nada informando no processo. Posteriormente, antes de 28/11/2024 (conforme consta no documento de ID 67933028 p. 11/12), recebeu administrativamente os valores pleiteados na demanda, mantendo-se silente a respeito do fato. O recurso foi julgado em 09/12/2024, sendo-lhe negado provimento. Contudo, em 16/12/2024, APÓS O RECEBIMENTO DOS VALORES QUE PLEITEIA NESTES AUTOS, a recorrente opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, buscando a reforma do julgado. Em 22/01/2025, o próprio recorrido trouxe aos autos a comprovação documental do pagamento já realizado e da assinatura do termo de desistência processual, a fim de evitar duplicidade de cobranças. Intimada para justificar a omissão, a recorrente limitou-se a afirmar que o pagamento ocorreu após o ajuizamento da ação, sem demonstrar nenhum impedimento ou mesmo esclarecer objetivamente os motivos pelos quais não informou aos autos a assinatura do termo de desistência e o recebimento do valor pleiteado. Dessa forma, resta evidente que a recorrente agiu de maneira contrária à boa-fé processual, ocultando deliberadamente informações essenciais à tramitação do processo e persistindo na discussão judicial mesmo após a resolução extrajudicial do litígio. Tal conduta configura litigância de má-fé, conforme disposto no artigo 80, incisos I, II, V e VI, do Código de Processo Civil, uma vez que alterou a verdade dos fatos e provocou a rediscussão da matéria já resolvida, ocupando o judiciário e a parte adversa com a tramitação inútil de pedido de reapreciação de matéria cuja controvérsia já estava inquestionavelmente quitada. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 80 e 81 do CPC, aplico à recorrente/embargante multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em favor do recorrido. Considerando a desistência do recurso, determino o arquivamento dos autos e o retorno à origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora